Tribunal: TJDFT
Processo: 0729313-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0729313-27.2022.8.07.0000 Impetrante KELANE SOARES DE CARVALHO Impetrados Distrito Federal e Secretário de Estado De Saúde do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Intime-se a impetrante para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias úteis sobre a petição apresentada pelo Distrito Federal no Id 41138342 e documentos no Id 41138343, pp. 1-28. Publique-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora